Tribunal: TJDFT
Processo: 0739615-09.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739615-09.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JUSCELINO MANOEL DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos documentos que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Ressalta-se que o contracheque anexado aos autos (ID 20426545) atesta a capacidade da parte recorrente em efetuar o pagamento das custas e do preparo recursal, de modo que a ausência da demonstração de que sua renda está comprometida com outras despesas extraordinárias e fixas resultará no indeferimento de sua pretensão. Int. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora